Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de delito de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
3. Não cabe a desclassificação de receptação qualificada para sua modalidade simples se comprovado que o réu, no exercício de atividade comercial, vislumbrou a origem ilícita do bem e agiu com indiferença quanto ao dever de cautela que a lei lhe impõe.
4. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
5. Recurso conhecido e não provido.